Tribunal: TJDFT
Processo: 0752506-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISAS AO INFOJUD E CENSEC. CNIB. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão da inexistência de bens passíveis de penhora.
3. O Juízo de origem asseverou que o recorrente, conquanto tenha sido intimado, não indicou bens do recorrido à penhora.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega ofensa ao princípio da cooperação, pois o juízo de primeiro grau indeferiu medidas executivas. Ao final, pede a anulação da sentença e o prosseguimento do feito, a fim de ser realizadas pesquisas aos sistemas INFOJUD, CNIB e CENSEC.
5. O recorrido não apresentou contrarrazões.
6. Inicialmente, cumpre observar que a realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, para fins de constrição, esgotadas as possibilidades conferidas à parte interessada, prestigia o princípio da cooperação, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional.
7. Da análise dos autos, verifica-se que as consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud não lograram êxito, pois foram bloqueados valores ínfimos em contas de titularidade do recorrido, assim como não foram encontrados veículos sob sua propriedade.
8. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39.2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço (Acórdão 1374393, 07196932520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.9.2021, publicado no DJE: 7.10.2021).
9. Por outro lado, revela-se cabível consulta aos sistemas INFOJUD e CENSEC, de forma que, se não foram não realizadas todas as diligências, é de se reconhecer que o feito foi extinto prematuramente. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1767723, 07010752720238079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6.10.2023, publicado no DJE: 19.10.2023); (Acórdão 1756255, 07015395120238079000, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8.9.2023, publicado no DJE: 6.10.2023); (Acórdão 1796112, 07343664820168070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1.12.2023, publicado no DJE: 18.12.2023).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem, a fim de se realizar pesquisas aos sistemas INFOJUD e CENSEC.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.